Tribunal: CARF
Processo: 16327.720188/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720188/2019-81
ACÓRDÃO
2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ITAÚ UNIBANCO S. A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO DE PLR.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO DO JULGADO.
Para fins de saneamento do julgado, ante o acolhimento da preliminar de
nulidade, por contraditório, deve ser excluída do voto condutor do Acórdão
a análise de questões meritórias acerca das exigências que foram/deixaram
de ser cumpridas pelo contribuinte para que os pagamentos efetuados a
título de PLR fossem considerados fora/sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária.

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.328, de 07/11/2023, alterar o dispositivo para: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade votos, em negar provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário: i)
por maioria de votos, em acolher a preliminar de nulidade do lançamento da PLR, por
cerceamento do direito de defesa e contradição insanável no TVF, vencidos os conselheiros
Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que negaram provimento; ii) por
unanimidade de votos, em dar provimento para excluir a multa referente ao lançamento do PLR
dos administradores e para excluir as rubricas de vale alimentação e vale refeição em ticket; iii)
por maioria de votos, em dar provimento para excluir a rubrica relativa ao hiring bonus, vencidos
os conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que negaram
provimento; iv) por maioria de votos, em negar provimento em relação ao limite de 20 salários
mínimos referente a contribuição destinada a terceiros, vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushyiama (relator) e Luciana Matos Pereira Sanchez, que deram provimento. Designada a
Conselheira Débora Fófano dos Santos para redigir o voto vencedor na parte em que o relator foi
vencido”.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) de fls. 1.051/1.061, em face do Acórdão no 2201-011.328, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 07 de novembro de 2023 (fls.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
3
1.011/1.048), com fundamento no artigo 116, § 1o, inciso III do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20231.
A ementa e o dispositivo do acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 1.011/1.012):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Recurso de ofício em que o crédito tributário exonerado ultrapassa o limite de
alçada deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em acordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. SÚMULAS CARF N° 1 E 17.
A participação no lucro prevista na Lei n 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias. Concomitância de instâncias. Depósito judicial, impede o
lançamento da multa de ofício.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
O auxílio alimentação, quando pago por intermédio de ticket
alimentação/refeição em que só é possível a sua utilização para compra de
alimentos e pagamento de refeições não se sujeito à incidência de contribuição
previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de bônus de
contratação se o ajuste evidenciar vinculação do numerário ao exercício de
emprego ou função por determinado tempo.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os

1 Correspondente ao artigo 65, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343 de 09 de junho de 2015.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
4
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §
2o DO RICARF.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. Tal vedação fica afastada no caso de decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, i) por
unanimidade de votos, dar provimento para excluir a multa referente ao
lançamento do PLR dos administradores e para excluir as rubricas de vale
alimentação e vale refeição em ticket; ii) por maioria de votos, dar provimento
para excluir as rubricas relativas ao PLR e relativas ao hiring bonus, vencidos os
conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que
negaram provimento; iii) por maioria de votos, negar provimento em relação ao
limite de 20 salários mínimos referente a contribuição destinada a terceiros,
vencidos Douglas Kakazu Kushyiama (relator) e Luciana Matos Pereira Sanchez,
que deram provimento. Designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos para
redigir o voto vencedor na parte em que o relator foi vencido.
(...)
Por bem relatar os fatos, adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto
do “Despacho de Admissibilidade de Embargos”, exarado em 18/04/2024 (fls. 1.073/1.075 e págs.
PDF 1.068/1.070):
(...)
Da contradição e omissão que demandam o devido saneamento: (i) suposto
acolhimento de preliminar de nulidade c/c enfrentamento de mérito acerca das
exigências (des)cumpridas e (ii) suposta declaração de nulidade, de ofício e sem
análise de prejuízo ao sujeito passivo.
A embargante sustenta que o acórdão concluiu pelo cancelamento da autuação
fiscal quanto à incidência de contribuições previdenciárias incidentes sobre a PLR
com fundamento na existência de nulidade por cerceamento do direito de defesa
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
5
do contribuinte (alegação não suscitada pelo sujeito passivo) e pelo cumprimento
dos requisitos previstos na Lei no 12.101/2000.
Nesse sentido pleiteia a manifestação da turma julgadora para esclarecer se a
turma julgadora deu provimento ao recurso quanto à PLR em decorrência de
acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa OU
análise de mérito com respaldo na fundamentação de preenchimento dos
requisitos da legislação de regência da matéria.
Apresenta os seguintes argumentos:
Ocorre que, da leitura do voto condutor, pode-se extrair trechos em que o
ilustre conselheiro relator entende pelo acolhimento da nulidade – que,
diga-se de passagem, jamais foi suscitada pelo sujeito passivo – no sentido
de que teria havido cerceamento à defesa do contribuinte em razão da
contradição apontada no Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Não obstante o posicionamento no sentido de reconhecer a suposta
nulidade (decorrente de contradição insanável), observe-se que, na
sequência, o voto adentra no mérito da controvérsia (apreciando o
eventual cumprimento dos requisitos da Lei 10.101/00), o que se mostra,
com todas as vênias, processualmente inadequado.
Caso reconhecida uma preliminar (na hipótese: nulidade), a análise de
mérito é tecnicamente incompatível, conforme dispõe o art. 938 do Código
de Processo Civil: “A questão preliminar suscitada no julgamento será
decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível
com a decisão.”
(...)
Nesse sentido, pede-se o posicionamento do colegiado acerca do eventual
acolhimento da preliminar ora analisada no acórdão e, caso mantida a
fundamentação nesse sentido, a exclusão da apreciação de mérito acerca
da matéria.
Na hipótese de se tratar de mero obter dictum (o que se poderia inferir pela
ausência de menção à suposta nulidade na ementa do julgado), pede-se
que tal aspecto fique claro, sob pena de tornar-se um embaraço à
interposição de recurso.
O segundo ponto relevante, objeto dos presentes embargos de declaração,
é que o colegiado procedeu à análise da suposta nulidade de ofício e sem
indicar qual prejuízo teve o sujeito passivo em sua defesa.
Observe-se que nas manifestações apresentadas pelo contribuinte não há
qualquer menção à cerceamento do direito de defesa, tendo exercido
perfeitamente o contraditório a partir da compreensão adequada nos
motivos de fato e de direito da autuação.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
6
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentam de forma
muito didática os pontos indicados no Termo de Verificação Fiscal relativos
às exigências descumpridas,
(...)
(...)
Em momento algum o contribuinte suscita contradição, ausência de
compreensão, ou qualquer outra mácula nesse sentido. Não se trata apenas
de preclusão, mas de demonstração clara e cristalina acerca da inexistência
de qualquer cerceamento.
A partir disso, se indaga qual prejuízo teve o sujeito passivo com o suposto
“trecho contraditório” mencionado pelo relator.
A pergunta se mostra relevantíssima, considerando que o Decreto
70.235/72 é expresso quanto à inexistência de nulidade quando não
demonstrado efetivo prejuízo à parte.
Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72,
aplicáveis à hipótese, a notificação e demais termos do processo
administrativo fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma
das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco
cerceamento de defesa à parte.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato, o voto proferido pelo conselheiro relator do acórdão, vencedor quanto a
não incidência de contribuições previdenciárias sobre a PLR aponta suposta
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do contribuinte
(excertos de fls.1030) ao mesmo passo que analisa matéria de mérito (data da
assinatura e participação do sindicato – excertos fls. 1030/1031).
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DO PLR
A recorrente alega que não incide a Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, que tem previsão
constitucional, no artigo 7°, XI: Constituição Federal de 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei; No caso em questão, de acordo com a fiscalização, o
contribuinte preencheu os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000.
(...)
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
7
Não havendo justificativas plausíveis para autuar parte do PLR da
contribuinte implica em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
contribuinte não consegue se defender ou mesmo, sequer entender por
qual razão foi autuado em parte de seu PLR e outra parte não.
(...)
O ACT 2013/2014 baseia a PLR Planos Próprios paga em fev/14 (rubricas
5993, 5941, 6045 e 6060). E, para o que importa a este tópico, a sua
validade não é afastada pelo fato de a sua assinatura ter ocorrido em
24/10/13, durante o ano da aferição de resultados, lembrando que esta é a
única objeção do auto de infração sobre o tema.
Nesse aspecto, o auto de infração encerra contradição e torna nulas as
cobranças calculadas sobre a PLR paga em fev/14, pois o próprio TVF, em
seus parágrafos 53 a 54, reconheceu a validade daquele mesmo ACT PLR
2013/2014, assinado em 24/10/13
(...)
Ou seja, se o ACT 2013/2014 atendeu à legislação e se a PLR por ele regida
não é objeto do auto de infração, tem-se que a PLR de programas próprios,
também regida pelo ACT 2013/2014, não deve se sujeitar às cobranças. Há
contradição insanável no próprio TVF, que ora reconhece a validade do ACT
2013/2014, ora não reconhece a validade do mesmo ACT 2013/2014.
E é certo que a Cláusula Segunda do ACT 2013/2014 (fls. 569/570) evidencia
que as regras dos Planos Próprios previstas no Anexo Único da norma
coletiva foram negociadas, reconhecidas e firmadas com representantes
sindicais, além de serem do conhecimento de seu público-alvo:
(...)
Ademais, a data de assinatura deve anteceder o pagamento da PLR e esse
requisito foi cumprido nos autos, conforme decisões recentes da 2a Turma
da C. CSRF, proferidas à unanimidade de votos, litteris:
(...)
Deste modo, acolho esta pretensão do contribuinte.
Nesse sentido, resta demonstrada obscuridade/contradição no acórdão
embargado.
(...)
Os presentes autos haviam sido pautados para julgamento em sessão de
09/07/2024, todavia, ante a constatação da necessidade de complementação do despacho de
admissibilidade de embargos, o referido processo foi retirado da pauta, conforme registro em ata
e teor do Despacho de Encaminhamento lavrado em 17/07/2024 (fl. 1.082 e pág. PDF 1.077).
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
8
Do despacho complementar de análise de Embargos de Declaração, exarado em
22/07/2024, extraem-se os seguintes excertos (fls. 1.083/1.086 e págs. PDF 1.078/1.081):
(...)
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 116, do Anexo do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 1051 a 1061 alegando a existência
de contradição e omissão que demandam o devido saneamento:
(i) suposto acolhimento de preliminar de nulidade c/c enfrentamento de mérito
acerca das exigências (des)cumpridas e
(ii) suposta declaração de nulidade, de ofício e sem análise de prejuízo ao sujeito
passivo.
Em 18/04/2024 foi proferido o Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls.
1071 a 1075, cuja análise restou afeita apenas ao item (i), sendo necessária a
emissão de despacho complementar quanto à omissão alegada no item (ii)
suposta declaração de nulidade, de ofício e sem a análise de prejuízo ao sujeito
passivo.
(...)
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação complementar ao
despacho de fls. 1071 a 1075.
Omissão quanto à declaração de nulidade, de ofício e sem análise de prejuízo ao
sujeito passivo
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao proceder “à análise
da suposta nulidade de ofício e sem indicar qual prejuízo teve o sujeito passivo
em sua defesa”. Destaca que não houve demonstração, pelo sujeito passivo, de
seu prejuízo na defesa.
Pleiteia “a manifestação do colegiado acerca do ponto levantado (ausência de
prejuízo a acarretar o reconhecimento da nulidade), relevante para a delimitação
do julgado e para caso necessário, a interposição de recurso especial,
considerando a existência de jurisprudência pacífica quanto ao tema”. Destaca os
Acórdãos no 9202-007.393, 9202-009.337, 2402-011.922.
Do exposto pela embargante verifica-se que não lhe assiste razão.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
9
O voto condutor do acórdão destaca a nulidade da autuação quanto à incidência
de contribuições previdenciárias sobre a PLR por entender que houve contradição
insanável no próprio TVF [“ora reconhece a validade do ACT 2013/2014, ora não
reconhece a validade do mesmo ACT 2013/2014”], ocasionando cerceamento de
defesa.
A jurisprudência tem entendido não se caracterizar como omissão a motivação
sucinta, pois esta não se confunde com a falta de motivação.
O suposto equívoco descrito nos embargos, tratado como carecedor de direito,
poderia, no máximo, se inserir em uma interpretação incorreta, somente
podendo ser revisto por uma instância julgadora revisora, a qual possa qualificar
os fatos dos autos da forma como quer a Embargante.
Ao trazer essa questão, a Embargante pretende rediscutir a decisão do acórdão
embargado, como se os embargos fossem um recurso que pudesse devolver a
matéria a novo julgamento pela turma ordinária, aceitando as possíveis
considerações. No entanto, os embargos de declaração têm a finalidade de sanar
contradições, omissões ou obscuridades nas decisões e não se prestam a
reapreciar a qualificação jurídica dos fatos dada pela Turma Julgadora, como se
fossem um recurso de devolutividade ampla, a submeter a causa a novo
julgamento.
Pelo exposto, a alegação de omissão resta improcedente.
Conclusão
Com fundamento no art. 116, §3o, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, apenas em relação ao item (i) contradição e
omissão quanto ao acolhimento de preliminar de nulidade c/c enfrentamento
de mérito acerca das exigências (des)cumpridas, nos termos do despacho de
admissibilidade de fls. 1071 a 1075.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
acolhidos apenas em relação ao item (i) para o saneamento da contradição e omissão quanto ao
acolhimento de preliminar de nulidade c/c enfrentamento de mérito acerca das exigências
(des)cumpridas.
Por fim, nos termos do Despacho de Encaminhamento (fl. 1.087 e pág. PDF 1.082),
tendo em vista o fato do Relator originário não mais integrar o Colegiado, o processo foi
encaminhado para a esta conselheira, em virtude de ter sido designada para redigir o voto
vencedor em relação à matéria em que o relator foi vencido.
É o relatório.

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
10
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pela Fazenda Nacional, conforme teores dos Despachos de
Admissibilidade de Embargos (fls. 1.071/1.075 (págs. PDF 1.066/1.070) e 1.083/1.086 (págs. PDF
1.078/1.081)).
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que não acompanhei o voto do Relator
quando do julgamento do recurso voluntário no tocante ao acolhimento da nulidade suscitada
pelo Recorrente, apenas em sede de Memoriais, apresentados em 29/09/2023, justamente por
entender não ter havido qualquer prejuízo à defesa. Não obstante, o entendimento esposado pelo
Relator prevaleceu, tendo este sido acompanhado pela maioria dos membros do Colegiado.
Do Suposto Acolhimento de Preliminar de Nulidade c/c Enfrentamento de Mérito Acerca das
Exigências (Des)Cumpridas.
A autoridade lançadora considerou que os pagamentos de PLR efetuados através de
programas constantes do Anexo Único do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que no caso em
espécie correspondem ao Regimento Interno para Outorga de Opções de Ações para Beneficiários
do Itaú Unibanco S/A (Regimento) e ao Regulamento de Programa de Sócios (Regulamento), por
estarem em desacordo com a Lei no 10.101 de 2000, ante a ausência de negociação entre as
partes e retroatividade do ACT, deveriam sofrer a incidência da contribuição previdenciária e, em
decorrência, tais pagamentos realizados foram objeto de lançamento, cujas bases de cálculo
utilizadas foram extraídas das folhas de pagamento e das planilhas apresentadas pelo contribuinte
em resposta às Intimações lavradas no curso da ação fiscal.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os argumentos do
contribuinte apresentados por ocasião da impugnação, mantendo o lançamento após as
retificações efetuadas pela autoridade lançadora, sob os seguintes fundamentos (fls. 864/865):
(...)
A Autoridade Lançadora no seu RELATÓRIO FISCAL- FLS. 243 A 300, do (sic) itens
44 a 128 - DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS EMPREGADOS
de fls. 252 a 284, descreve de forma minuciosa, que o contribuinte não atendeu
os requisitos legais previstos no artigo 2 o, da Lei no 10.101/2000, aos quais o
impugnante corrobora com os argumentos de suas contestações, de que não
houve cumprimentos desses requisitos.
Pelas alegações do impugnante são fatos incontroversos de que o contribuinte
deixou de cumprir as exigências legais, argumentando de que se devem dar outras
interpretações extensivas ao artigo 2o da Lei no 10.101/2000 e eventual
descumprimento de algum requisito formal, não pode descaracterizar o PLR.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
11
A Lei pressupõe que os acordos coletivos devem ser entabulados antes, como
também, registrados antes no órgão competente, para dar a publicidade, nos
estabelecimentos as regras para atingimentos de metas e resultados.
Porque, as metas e resultados estão ligados ao aumento de produtividade e a
participação no resultado tem finalidade de incentivo direto por maior produção
ou maior rendimento do trabalho e realização de meios previamente
programados, como também, estão relacionadas aos alcances das metas de
desempenhos propostas pelas equipes.
Assim, os pagamentos do PLR após atos jurídicos passados caracterizam critérios
subjetivos, porque a lógica do razoável e de que os critérios objetivos se dão para
atos jurídicos futuros
Os fundamentos fáticos detalhados pela Autoridade Lançadora apontam que as
outorgas de opções de ações aos empregados caracterizam salários-de-
contribuição, pois essas têm caracteres personalíssimos e uma contraprestações
(sic) pelos serviços.
Os planos de outorgas de opções de ações seriam uma forma de retribuições
econômicas pelos trabalhos de seus empregados, caracterizam a remuneração
diferida, além disso não foram estabelecidos em ACORDOS COLETIVOS.
Lembra-se que a Administração Pública deve seguir o Princípio da Legalidade
previsto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, como
também, a atividade de lançamento é vinculada, conforme o artigo 142, do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E no artigo 96, da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, Código Tributário
Nacional, conceitua a extensão da expressão "legislação tributária", in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados
e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares
que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Ademais, o artigo 111, do Código Tributário Nacional expressa que a
interpretação deve ser literal com relação a outorga de isenção, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
12
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
De forma que os pagamentos de PLR em desacordo com a LEI No 10.101, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2000, são salários-de-contribuição, pois não se submete a
aplicação da regra do artigo 28, parágrafo 9o, “j”, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
(...)
No acórdão embargado foi acolhida a preliminar de nulidade suscitada pelo
Recorrente em relação ao lançamento de PLR sob o fundamento de “não existir justificativas
plausíveis para autuar parte da PLR da contribuinte implica em cerceamento do direito de defesa,
uma vez que o contribuinte não conseguir se defender ou mesmo, sequer entender por qual razão
foi autuado em parte de seu PLR e outra parte não”.
Ainda que tenha sido acolhida tal preliminar de nulidade, o Relator do voto
condutor adentrou na análise de questões meritórias acerca das exigências que foram/deixaram
de ser cumpridas pelo contribuinte para que os pagamentos efetuados a título de PLR fossem
considerados fora/sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, ainda que manifestações
superficiais sobre determinadas questões pontuais, talvez com o único intento de fundamentar a
tese adotada da alegada contradição no lançamento, implicando no suposto cerceamento de
defesa do contribuinte e assim justificar a nulidade do lançamento.
Neste sentido, o Relator tenta fazer um paralelo entre os motivos que levaram a
autoridade lançadora a reconhecer a validade da PLR do ACT 2013/2014 e não reconhecer a dos
Programas Próprios que seriam integrantes do Anexo Único da referida ACT, apontando as
pretensas contradições, de modo que em um primeiro momento afirma que “de acordo com a
fiscalização, o contribuinte preencheu os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000” (fl. 1.020); a
seguir assevera que a fiscalização apontou como sendo o único motivo para a objeção da validade
dos Planos Próprios integrantes do ACT 2013/2014, paga em fev/2014 (rubricas 5993, 5941, 6045
e 6060) o fato da assinatura do acordo ter ocorrido em 24/10/2013, durante o ano da aferição de
resultados (fl. 1.030) e finalmente aponta que há contradição insanável no Relatório Fiscal ao
reconhecer a validade do ACT 2013/2014 e não reconhecer a validade dos Planos Próprios
previstos no Anexo Único do referido ACT (fl. 1.030), conforme se observa da reprodução do
seguinte excerto do voto:
(...)
O ACT 2013/2014 baseia a PLR Planos Próprios paga em fev/14 (rubricas
5993, 5941, 6045 e 6060). E, para o que importa a este tópico, a sua
validade não é afastada pelo fato de a sua assinatura ter ocorrido em
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
13
24/10/13, durante o ano da aferição de resultados, lembrando que esta é a
única objeção do auto de infração sobre o tema.
Nesse aspecto, o auto de infração encerra contradição e torna nulas as
cobranças calculadas sobre a PLR paga em fev/14, pois o próprio TVF, em
seus parágrafos 53 a 54, reconheceu a validade daquele mesmo ACT PLR
2013/2014, assinado em 24/10/13, ao afirmar que: “54. Os Acordos
Coletivos de Trabalho atenderam à legislação e os valores pagos aos
empregados segundo suas regras não são objeto do presente Auto de
Infração.” Tanto que deixa de autuar a PCR (Participação Complementar
nos Resultados), valores fixos pagos aos funcionários, PREVISTA NO
MESMO ACT das demais verbas lançadas.
Ou seja, se o ACT 2013/2014 atendeu à legislação e se a PLR por ele regida
não é objeto do auto de infração, tem-se que a PLR de programas próprios,
também regida pelo ACT 2013/2014, não deve se sujeitar às cobranças. Há
contradição insanável no próprio TVF, que ora reconhece a validade do ACT
2013/2014, ora não reconhece a validade do mesmo ACT 2013/2014.
(...)
Diante do exposto e em resposta ao questionamento dos embargos de declaração
acerca de qual foi o posicionamento do colegiado quanto às razões de decidir, se o acolhimento da
preliminar de nulidade ou análise de mérito com respaldo na fundamentação de preenchimento
dos requisitos da legislação de regência, no caso em análise, o motivo ensejador do provimento do
recurso voluntário em relação ao lançamento da PLR pela maioria do Colegiado foi o acolhimento
da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa aventada em sede de Memoriais
pelo contribuinte.
Assim, por incompatível, não há como subsistir o reconhecimento da nulidade por
cerceamento de defesa com a análise de questões meritórias do recurso, ainda que esta análise
tenha tido, em tese, o único objetivo de procurar deixar caracterizada a contradição do
lançamento dos Programas Próprios do Anexo Único do ACT em relação ao PLR do ACT e, assim,
reconhecer a existência de um suposto cerceamento do direito de defesa do contribuinte para
acolher integralmente a nulidade do lançamento da PLR.
Em vista dessas considerações:
(i) Deve ser acolhido o pedido formulado nos embargos no sentido de excluir do
acórdão embargado a apreciação de mérito acerca da matéria ante a
incompatibilidade deste com o reconhecimento da preliminar de nulidade, nos
termos do artigo 938 do Código de Processo Civil, com a supressão do seguinte
excerto do voto condutor (fls. 1.030/1.031):
(...)
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
14
E é certo que a Cláusula Segunda do ACT 2013/2014 (fls. 569/570) evidencia que
as regras dos Planos Próprios previstas no Anexo Único da norma coletiva foram
negociadas, reconhecidas e firmadas com representantes sindicais, além de serem
do conhecimento de seu público-alvo:
“Cláusula Segunda – Programas de Participação nos Lucros ou Resultados
A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) dos BANCOS ACORDANTES
será apurada e paga conforme as regras e premissas estipuladas neste
Acordo Coletivo e seu Anexo Único.
Parágrafo Primeiro
Para melhor cumprir os objetivos de integração entre o capital e o
trabalho e de incentivo à produtividade, os BANCOS ACORDANTES
adotam este Plano de Participação nos Lucros ou Resultados, composto
pelas metodologias dispostas no Anexo (doravante denominadas
“Programas”) para apuração e cálculo da Participação nos Lucros ou
Resultados devida aos seus empregados, satisfazendo em todo momento
as seguintes premissas:
a) cada Programa aplica-se a um público-alvo próprio de empregados em
razão das peculiaridades dos cargos e funções por eles desempenhados
nos BANCOS ACORDANTES, como descrito no Anexo;
b) cada empregado será beneficiário, durante um mesmo período, de
apenas um Programa, nos termos do Anexo;
c) cada Programa possui critério próprio de apuração, sem prejuízo da
utilização de critérios de outros Programas. Parágrafo Segundo
As regras que compõem cada Programa, reunidas no Anexo Único, são de
conhecimento do seu público-alvo.”(g.n.).
Para melhor cumprir os objetivos de integração entre o capital e o trabalho
e de incentivo à produtividade, os BANCOS ACORDANTES adotam este
Plano de Participação nos Lucros ou Resultados, composto pelas
metodologias dispostas no Anexo (doravante denominadas “Programas”)
para apuração e cálculo da Participação nos Lucros ou Resultados devida
aos seus empregados, satisfazendo em todo momento as seguintes
premissas:
a) cada Programa aplica-se a um público-alvo próprio de empregados em
razão das peculiaridades dos cargos e funções por eles desempenhados nos
BANCOS ACORDANTES, como descrito no Anexo;
b) cada empregado será beneficiário, durante um mesmo período, de
apenas um Programa, nos termos do Anexo;
c) cada Programa possui critério próprio de apuração, sem prejuízo da
utilização de critérios de outros Programas.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
15
Parágrafo Segundo
As regras que compõem cada Programa, reunidas no Anexo Único, são de
conhecimento do seu público-alvo.”(g.n.).
Ademais, a data de assinatura deve anteceder o pagamento da PLR e esse
requisito foi cumprido nos autos, conforme decisões recentes da 2a Turma
da C. CSRF, proferidas à unanimidade de votos, litteris:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2006 a 31/05/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101/00.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO. Os valores pagos a título de PLR não
sofrem incidência tributária somente se cumpridos os requisitos
estabelecidos na Lei no 10.101/00.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A NORMA
DE REGÊNCIA. A formalização do acordo para pagamento de PLR
durante o período de aquisição do direito à percepção da verba não
representa desconformidade com a Lei no 10.101/00 desde que tal
ajuste seja firmado com a devida antecedência do pagamento.”
(Acórdão 9202-010.353, Processo 13864.000030/2011-69, Sessão de
23/08/2022)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101/00.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO. Os valores pagos a título de PLR não
sofrem incidência tributária somente se cumpridos os requisitos
estabelecidos na Lei no 10.101/00.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A NORMA DE
REGÊNCIA. A formalização do acordo para pagamento de PLR durante
o período de aquisição do direito à percepção da verba não
representa desconformidade com a Lei no 10.101/00 desde que tal
ajuste seja firmado com a devida antecedência do pagamento.”
(Acórdão 9202-010.352, Processo 15504.004615/2010-91, Sessão de
23/08/2022)
(...)
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
16
(ii) A ementa e o dispositivo do acórdão embargado passam a ter a seguinte
redação:
a) Ementa
Alterar de:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Recurso de ofício em que o crédito tributário exonerado ultrapassa o limite de
alçada deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em acordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. SÚMULAS CARF N° 1 E 17.
A participação no lucro prevista na Lei n 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias. Concomitância de instâncias. Depósito judicial, impede o
lançamento da multa de ofício.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
O auxílio alimentação, quando pago por intermédio de ticket
alimentação/refeição em que só é possível a sua utilização para compra de
alimentos e pagamento de refeições não se sujeito à incidência de contribuição
previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de bônus de
contratação se o ajuste evidenciar vinculação do numerário ao exercício de
emprego ou função por determinado tempo.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
17
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §
2o DO RICARF.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. Tal vedação fica afastada no caso de decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Alterar para:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Recurso de ofício em que o crédito tributário exonerado ultrapassa o limite de
alçada deve ser conhecido.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO DE PLR.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos
do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO DO JULGADO.
Para fins de saneamento do julgado, ante o acolhimento da preliminar de
nulidade, por contraditório, deve ser excluída do voto condutor do Acórdão
a análise de questões meritórias acerca das exigências que foram/deixaram
de ser cumpridas pelo contribuinte para que os pagamentos efetuados a
título de PLR fossem considerados fora/sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. SÚMULAS CARF N° 1 E 17.
A participação no lucro prevista na Lei n 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias. Concomitância de instâncias. Depósito judicial, impede o
lançamento da multa de ofício.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
18
O auxílio alimentação, quando pago por intermédio de ticket
alimentação/refeição em que só é possível a sua utilização para compra de
alimentos e pagamento de refeições não se sujeito à incidência de contribuição
previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de bônus de
contratação se o ajuste evidenciar vinculação do numerário ao exercício de
emprego ou função por determinado tempo.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §
2o DO RICARF.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. Tal vedação fica afastada no caso de decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
b) Dispositivo
Alterar de:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, i) por
unanimidade de votos, dar provimento para excluir a multa referente ao
lançamento do PLR dos administradores e para excluir as rubricas de vale
alimentação e vale refeição em ticket; ii) por maioria de votos, dar provimento
para excluir as rubricas relativas ao PLR e relativas ao hiring bonus, vencidos os
conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que
negaram provimento; iii) por maioria de votos, negar provimento em relação ao
limite de 20 salários mínimos referente a contribuição destinada a terceiros,
vencidos Douglas Kakazu Kushyiama (relator) e Luciana Matos Pereira Sanchez,
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720188/2019-81
19
que deram provimento. Designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos para
redigir o voto vencedor na parte em que o relator foi vencido.
Alterar para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário: i) por maioria de
votos, em acolher a preliminar de nulidade do lançamento da PLR, por
cerceamento do direito de defesa e contradição insanável no TVF, vencidos os
conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa; ii)
por unanimidade de votos, dar provimento para excluir a multa referente ao
lançamento do PLR dos administradores e para excluir as rubricas de vale
alimentação e vale refeição em ticket; iii) por maioria de votos, em dar
provimento para excluir a rubrica relativa ao hiring bonus, vencidos os
conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que
negaram provimento; iv) por maioria de votos, m negar provimento em relação
ao limite de 20 salários mínimos referente a contribuição destinada a terceiros,
vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushyiama (relator) e Luciana Matos
Pereira Sanchez, que deram provimento. Designada a Conselheira Débora Fófano
dos Santos para redigir o voto vencedor na parte em que o relator foi vencido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-011.328, de 7 de novembro de
2023, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão e a contradição apontadas, nos termos do
voto acima.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1106
DF CARF MF
Original